Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-05.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002442-05.2011.8.14.0028

APELANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, VALDIRENE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JOAO MOREIRA OLIVEIRA, MAURO CESAR DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS MURILO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. MORTE.
AUSÊNCIA DE CUL
PA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ESTADO DE NECESSIDADE. REPERCUSSÃO NA
INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE
.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I.

CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0002442-05.2011.8.14.0028), proposta por JOÃO MOREIRA OLIVEIRA E OUTROS
, cuja sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por morte em acidente de trânsito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Recorrente argui como fundamento de sua insurgência a existência de culpa exclusiva da vítima e no estado de necessidade, uma vez que a vítima transitava com sua bicicleta em sentido contrário ao da via, além da colisão ter ocorrido em razão do condutor do veículo de sua propriedade ter precisado desviar para o acostamento pois uma camionete avançou para a contramão da via com o intuito de ultrapassar um caminhão coletor de lixo que estava indevidamente parado na faixa de rolamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Ainda que se considere que a vítima transitava em sentido contrário ao da via, infringindo norma referente ao trânsito de ciclistas, a meu ver, é demasiado exagero afirmar que nenhum outro fato contribuiu para a sua morte. Afinal, ele foi colhido violentamente por um veículo muitas vezes maior e mais pesado que, afinal, também transitava fora da faixa de rolamento no momento da colisão. Logo, o acidente também ocorreu por uma conduta volitiva do condutor do veículo da requerida, não podendo
classificá-lo
como mero instrumento do sinistro
.

2.
P
ara o direito civil, permanece o dever de indenizar do agente causador do dano, mesmo sua conduta sendo lícita, por se encontrar em estado de necessidade, se a vítima não foi a causadora do perigo
, assistindo-lhe o direito de regresso contra
o terceiro culpado.

3.
Na hipótese,
a vítima contribuiu para o dano, devendo a indenização que os autores fazem jus sofrer diminuição
, nos termos do artigo 945, do CCB
.

4. Recurso parcialmente provido
,
a fim de que a sentença exarada pelo juízo
a quo
seja
reformada no que tange ao valor dos danos morais para arbitrá-los em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0002442-05.2011.8.14.0028), proposta por JOÃO MOREIRA OLIVEIRA E OUTROS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, condenando a parte ré no pagamento do valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), à título de dano moral, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54, do STJ) e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão (Súmula n. 362, do STJ).

CONDENO, ainda, a ré no pagamento de valor correspondente à pensão, na razão de 2/3 do salário mínimo vigente, em prol do autor incapaz, a partir do fato até a data em que a vítima alcançaria 85,5 anos, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir da citação (art. 405, do CC).

Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC).”

A Demandada opôs declaratórios que foram providos nos seguintes termos:

“Na espécie, a verba honorária não foi fixada no patamar máximo; a causa é de complexidade mediana e, o feito avançou à fase instrutória, não se resumindo em mero acompanhamento processual. Desse modo, tenho por suprida a omissão.

No que toca ao abatimento do valor recebido à título de DPVAT, a sentença também foi omissa neste ponto. A Súmula 246 do STJ determina: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”. Ocorre, sob o ônus que lhe competia, a ré não trouxe aos autos, prova capaz de sinalizar a aplicação do enunciado, restando, assim, prejudicado o abatimento.

Por outro lado, as demais questões suscitadas pela embargante escapam, a meu ver, dos limites estreitos da via eleita.

Com a devida vênia, a parte embargante busca, na verdade, a alteração da fundamentação e do dispositivo em razão de suposto(s)
error in iudicando
, o que não é possível em sede de embargos, cujo objetivo é apenas o de aclarar a decisão, quando ela se ressente de clareza e precisão. Tal providência somente pode ser efetivada através de recurso apropriado.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, conheço e dou provimento, em parte, os embargos de declaração, na forma acima fundamentada, rejeitando-os quanto aos demais temas insurgidos.”

Inconformada, a requerida interpôs o presente apelo defendendo, em resumo não haver dúvidas de que o de cujus tinha o dever de abster-se de se colocar em perigo e de circular com sua bicicleta no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via (Morada Nova/PA-Marabá/PA), tanto por força do artigo 26, inciso I, quanto em razão do artigo 58 do CTB veda o tráfego na contramão de direção, razão pela qual defende que a vítima deu causa ao atropelamento.

Alega ainda a excessividade do valor fixado a título de danos morais e em honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade
e
interesse recursal
.

2. RAZÕES RECURSAIS:

O Recorrente argu
i

como fundamento de sua insurgência a existência de culpa exclusiva da vítima
e no estado de necessidade, uma vez que a vítima transitava com sua bicicleta em sentido contrário ao da via, além da colisão ter ocorrido em razão do condutor do veículo de sua propriedade ter precisado desviar para o acostamento pois uma camionete avanç
ou
para a contramão da via com o intuito de ultrapassar um caminhão coletor de lixo que estava indevidamente parado na faixa de rolamento.

DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A culpa exclusiva da vítima, forma de elidir a responsabilidade civil, como o próprio nome diz,
advem
de conduta unicamente imputada àquele que sofreu o dano. Para sua caracterização, é necessário a demonstração de que nenhum outro fator contribuiu para a ocorrência do infortúnio.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “
o causador do dano não passa de mero instrumento do acidente. Não há liame de causalidade entre o seu ato e o prejuízo da vítima
.”

No presente caso, analisando a dinâmica dos fatos, em vista das provas colhidas na instrução processual, entendo que não é possível caracterizar essa espécie de excludente de responsabilidade.

Ainda que se considere
que a vítima transitava em sentido contrário ao da via, infringindo norma referente ao trânsito de ciclistas, a meu ver, é demasiado exagero afirmar que nenhum outro fato contribuiu para a sua morte. Afinal, ele foi colhido violentamente por um veículo muitas vezes maior e mais pesado que, afinal, também transitava fora da faixa de rolamento no momento da colisão. Logo, o acidente também ocorreu por uma conduta volitiva do condutor do veículo da requerida, não podendo
classifica-lo
como mero instrumento do sinistro.

Dessa forma, não vejo como quebrado o liame causal a excluir a responsabilidade do agente.

DO ESTADO DE NECESSIDADE

Outro ponto aduzido pelo apelante diz respeito a ausência de
culpa
do motorista de seu veículo, o qual não tinha
uma alternativa
a não ser desviar para o acostamento e, infelizmente, vir a colidir com a bicicleta da vítima.

Afirma:

“
Tivesse o veículo da apelante simplesmente permanecido em sua faixa de rolamento, teria colidido de frente com a caminhonete Hilux, o que certamente resultaria na morte de pelo menos ambos os motoristas
.

Por outro lado, tivesse o veículo da apelante agido de forma contrária ao que estabelece o no Código de Trânsito Brasileiro e invadido a contramão de direção para não ser atingido pela caminhonete Hilux, teria colidido de frente com o coletor de lixo, o que certamente resultaria, também, na morte de ao menos ambos os motoristas
.”

Sob esse aspecto, penso que a sentença solucionou de maneira adequada
, aplicando
à
hipótese a norma dos artigos 929 e 930 do Código Civil Brasileiro, segundo a qual se a pessoa lesada não foi responsável pelo perigo, assiste-lhe direito a indenização, sobrevindo ao causador do dano o direito de regresso contra o terceiro culpado.

Dessa forma, para o direito civil, permanece o dever de indenizar do agente causador do dano, mesmo sua conduta sendo lícita, por se encontrar em estado de necessidade, se a vítima não foi a causadora do perigo.

Colhe-se a seguinte lição do Superior Tribunal de Justiça
:

“
O estado de necessidade, embora não exclua o dever de indenizar, fundamenta a fixação das indenizações segundo o critério da proporcionalidade.
A adoção da
restitutio
in
integrum
no âmbito da responsabilidade civil por danos, sejam materiais ou extrapatrimoniais, nos conduz à inafastabilidade do direito da vítima à reparação ou compensação do prejuízo, ainda que o agente se encontre amparado por excludentes de ilicitude, nos termos dos
arts
. 1.519 e 1.520 do CC/1916 (
arts
. 929 e 930 do CC/2002), situação que afetará apenas o valor da indenização fixado pelo critério da proporcionalidade.
REsp 1.292.141-SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/12/2012.
”

DA CULPA CONCORRENTE.

Por fim, caracterizado o nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima surge o dever de indenizar. Porém, acredito que não se deve excluir do fato a concorrência de culpa d
a vítima, a qual transitava em desacordo com as normas de circulação do trânsito.

Nos termos do artigo 945, do CCB, “s
e a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.
”

Nessa toada, reconheço que a vítima contribuiu para o dano, devendo a indenização que os autores fazem jus sofrer diminuição.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

O juízo de origem
condenou o requerido ao pagamento de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

em razão do dano moral sofrido pelos autores.

A jurisprudência
da
Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários-mínimos. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2019)
.

Entretanto, na presente hipótese, é preciso levar em consideração a culpa concorrente da vítima, bem como o estado de necessidade pelo qual a autor do fato se encontrava no momento de sua conduta.

Na definição do
REsp 1.292.141-SP
/STJ, “p
or não se enquadrar como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 1.519 do CC/16, o estado de necessidade, embora não exclua o dever de indenizar, fundamenta a fixação das indenizações segundo o critério da proporcionalidade.
”

Sendo assim, tendo em mente as circunstâncias acima delineadas, passo a
ponderar sobre a diminuição do valor da condenação.

Levando-se em conta
o princípio da razoabilidade e proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido
;

as
circunstâncias que envolveram os fatos, bem como as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não caus
e
enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e
reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral -
AgRg
no Recurso Especial nº 1388548/MG [2013/0201056-0], 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime,
DJe
29.08.2013)
, arbitro o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como adequado para a reparação do dano causado pelo autor.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço o recurso de apelação e
LHE
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

a fim de que a sentença exarada pelo juízo
a quo
seja
reformada no que tange ao valor dos danos morais para arbitrá-los em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Ficam mantidos todos os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador
Relator

Belém, 08/04/2025